Tribunal: TJES
Processo: 5016216-78.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016216-78.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODOLPHO LONGUE DIIRR

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016216-78.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RODOLPHO LONGUE DIIRR

Advogado do(a) IMPETRANTE: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: REJEITADA. MÉRITO: CRIME DE PECULATO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime previsto no §1º do art. 312 do Código Penal, contra a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, estabelecida quando do recebimento da denúncia e confirmada na sentença condenatória recorrível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico após a prolação de sentença condenatória, sob o argumento de que os fundamentos originais, ligados à instrução processual, teriam se esvaído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de supressão de instância não prospera, uma vez que a autoridade coatora, na própria sentença condenatória, reavaliou a necessidade das cautelares e deliberou expressamente pela manutenção do monitoramento eletrônico, manifestando-se sobre a matéria.

A superveniência de édito condenatório, embora não transitado em julgado, reforça a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, acentuando o risco de o paciente se furtar ao cumprimento de eventual pena definitiva.

A gravidade concreta do delito, que envolve um sofisticado esquema de desvio de verbas públicas por ex-Presidente da Câmara Municipal com prejuízo expressivo ao erário, constitui novo e robusto fundamento para a manutenção da cautelar, agora para a garantia da ordem pública.

A manutenção da medida visa acautelar o meio social e resguardar a credibilidade do sistema de justiça, obstando o sentimento de impunidade que a revogação da cautelar poderia gerar.

A monitoração eletrônica se afigura como instrumento idôneo e proporcional para mitigar o perigo de fuga e garantir a vinculação do paciente ao processo até o desfecho da ação penal, sendo menos gravosa que a prisão preventiva requerida pela acusação.

A medida cautelar imposta não se confunde com antecipação de pena, mas representa uma tutela necessária ao processo em sua fase final, diante da existência de um juízo de culpa formado em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prolação de sentença condenatória recorrível, ao reforçar os indícios de autoria e materialidade, constitui fundamento idôneo para a manutenção de medida cautelar diversa da prisão, com base na necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
e pela extensão do dano ao erário, justifica a manutenção de medida cautelar para a garantia da ordem pública, mesmo após o encerramento da instrução processual.

A manutenção do monitoramento eletrônico após a condenação em primeira instância não configura execução antecipada da pena, mas sim medida de natureza processual destinada a acautelar o resultado útil do processo.

Rejeita-se a preliminar de supressão de instância quando a decisão impugnada, no caso a sentença, analisa e delibera expressamente sobre a manutenção da medida cautelar questionada.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 312, §1º; Código de Processo Penal, arts. 282 e 319, IX.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016216-78.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: RODOLPHO LONGUE DIIRR

Advogado do(a) IMPETRANTE: VANESSA MOREIRA VARGAS - ES19468-A

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE RIO NOVO DO SUL - VARA ÚNICA

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

RODOLPHO LONGUE DIIRR

em face de
ato supostamente coator praticado
pel
o

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL
,

nos autos da Ação Penal nº 5000180-29.2025.8.08.0042,
que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 312, § 1º, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, mantendo
“todas as cautelares diversas da prisão até aqui impostas em desfavor do acusado”
.

Em sua inicial (ID 16177106), a defesa sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal decorrente da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico (art. 319, IX, do CPP), imposta ao paciente quando do recebimento da denúncia (ID 16177408) e mantida após a prolação de sentença condenatória recorrível (ID 16177403).

Argumenta, para tanto, que os fundamentos que originaram a medida, notadamente a conveniência da instrução criminal e a preservação das provas, teriam se esvaído com o encerramento da fase instrutória. Aduz, ainda, que a persistência da cautelar configura execução antecipada de pena, violando o princípio da presunção de inocência, e que a decisão que a manteve carece de fundamentação idônea e contemporânea.

A
liminar foi
in
deferida

(
ID 16213209
)
.

A suposta autoridade coatora prestou informações
(ID 16312228)
.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça
(
ID 16721808
)
, opinando p
el
o não conhecimento da impetração e, subsidiariamente, pela denegaç
ão
da ordem.

De início, afasto a preliminar de supressão de instância arguida pela Douta Procuradoria de Justiça. O órgão ministerial sustenta que a questão da revogação da medida cautelar não teria sido submetida ao juízo de primeiro grau após a prolação da sentença. Contudo, a impetração se volta justamente contra o trecho do édito condenatório que, ao analisar o pleito de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público em alegações finais, reavaliou a necessidade das medidas cautelares e, de forma expressa, deliberou pela manutenção da monitoração eletrônica imposta ao paciente.

Dessa forma, a autoridade apontada como coatora já se manifestou sobre a necessidade e adequação das cautelares no atual estágio processual, não havendo que se falar em supressão de instância, mas sim em reexame de ato judicial devidamente proferido.

Prosseguindo com a análise do mérito
,
não vejo razão para alterar a decisão
por meio da qual foi
in
deferido o pedido liminar.

Sabe-se que, de acordo com o art. 282, do Código de Processo Penal, as medidas cautelares de natureza pessoal restringem a liberdade de locomoção do investigado/réu, motivo pelo qual devem ser impostas, isolada ou cumulativamente, quando necessárias à aplicação da lei penal, para a investigação ou instrução criminal ou para evitar a prática de infrações penais, devendo ser devidamente observada a adequação da medida à
gravidade do crime
,
às circunstâncias do fato
e às
condições pessoais
do indiciado/acusado.

É certo que a monitoração eletrônica, ainda que menos gravosa em relação à prisão preventiva, importa em gravame à liberdade do paciente, e exige proporcionalidade em sua aplicação.

A impetração se insurge contra a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, ao argumento principal de que, com a prolação da sentença condenatória, teriam desaparecido os fundamentos que justificaram sua imposição inicial.

Contudo, uma análise detida dos autos de origem revela um cenário fático de notável gravidade, cujos reflexos transcendem a mera conveniência da instrução processual, já encerrada.

No caso em testilha, a materialidade e os indícios de autoria restaram sobejamente demonstrados, tanto que culminaram na prolação de uma sentença condenatória. A controvérsia, portanto, cinge-se à análise do
periculum libertatis
.

Ao paciente, ex-Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, imputa-se a participação decisiva em um sofisticado esquema de desvio de verbas públicas que causou um prejuízo estimado ao erário de R$ 1.599.241,17 (um milhão, quinhentos e noventa e nove mil, duzentos e quarenta e um reais e dezessete centavos). Na denúncia descreveu-se com minúcias, e na sentença confirmou-se a prática de um
modus operandi
que se valia da posição de ordenador de despesas do paciente para autorizar, via aplicativo e assinatura de cheques, transferências financeiras sistemáticas e desprovidas de lastro contábil para as contas dos corréus.

A gravidade concreta dos delitos, que envolvem a suposta prática de peculato, apropriação indébita previdenciária e associação criminosa, revela um profundo desapreço pelo patrimônio público e abala a confiança da comunidade na gestão de seus representantes.

Nesse contexto, a manutenção da medida cautelar encontra novo e robusto fundamento na
garantia da ordem pública
, não para prevenir a reiteração em condutas idênticas, visto que o paciente já não ocupa o cargo de Presidente, mas para acautelar o meio social e resguardar a credibilidade do sistema de justiça, obstando o sentimento de completa impunidade que a revogação da medida poderia gerar.

Ademais, a superveniência de um édito condenatório, ainda que não transitado em julgado, reforça, e não esvazia, a necessidade de se
assegurar a aplicação da lei penal
. O risco de o paciente se furtar ao cumprimento de uma eventual pena definitiva torna-se mais acentuado diante de um juízo de culpa já formado em primeira instância.

Nesse diapasão, como mantido na Sentença, a monitoração eletrônica afigura-se como instrumento idôneo, proporcional e menos gravoso que a prisão para mitigar o perigo de fuga, garantindo que o paciente permaneça no distrito da culpa até o desfecho final da ação penal.

Portanto, ainda que a conveniência da instrução criminal não mais subsista como fundamento principal, a gravidade concreta dos fatos e o risco à aplicação da lei penal emergem como vetores suficientes para justificar a manutenção da cautela imposta, que não se confunde com antecipação de pena, mas sim com medida necessária à tutela do processo em sua fase final.

Ressalto, ainda, que a manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico se revela, inclusive, benéfica ao paciente, se considerarmos que o corréu Leandro José Santos Santana, apontado como o principal operador do esquema, teve sua prisão cautelar decretada por esta Corte de Justiça, nos autos da Medida Cautelar nº 5016837-75.2025.8.08.0000.

O Ministério Público, em suas alegações finais, pugnou pela decretação da prisão preventiva do paciente, ressaltando que “
a forma e execução do crime, a conduta do denunciado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a segregação para assegurar o próprio prestígio e a segurança da atividade jurisdicional”
. Destacou, ainda, que o paciente causou prejuízos ao erário que superam a cifra de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e que “
a Câmara Municipal de Rio Novo do Sul, em razão dos eventos criminosos narrados nesta denúncia, passou, e ainda passa, por uma grande crise financeira. Os desvios implementados pelos denunciados abalaram toda a credibilidade do Poder Legislativo municipal”
.

No que tange à garantia da aplicação da lei penal, o
Parquet
ressaltou que, “
com a verossimilhança da condenação, não terá o acusado ‘nada mais a perder’, situação que torna provável, num juízo de probabilidade, que se furtará à aplicação da lei penal”
.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, em decisão prudente e devidamente fundamentada, entendeu pela suficiência da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico, indeferindo o pleito de prisão preventiva, por entender que, naquele momento, não se mostravam presentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Dessa forma, a manutenção do monitoramento eletrônico, em detrimento da prisão, se mostra como medida razoável e proporcional, servindo como meio termo para garantir a vinculação do paciente ao processo, sem a necessidade de recolhimento ao cárcere.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)